Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-43.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703368-43.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA APELADO: WANDELSON BENTO CALIXTO D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por WANDELSON BENTO CALIXTO contra BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA objetivando a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes. Em contrarrazões de ID 70303422, a apelada suscita preliminar de ausência de interesse recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar aventada de ausência de interesse recursal. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 15 de abril de 2025 16:59:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador